Tribunal: TJSP
Processo: 2218239-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso em flagrante na posse de 52,82g de maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos menos devastadores que as demais drogas, tanto é que seu uso recreativo é regrado por diversos países mundo afora. Ademais, a quantidade apreendida, não é suficiente para, por

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso em flagrante na posse de 52,82g de maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos menos devastadores que as demais drogas, tanto é que seu uso recreativo é regrado por diversos países mundo afora. Ademais, a quantidade apreendida, não é suficiente para, por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos autos (paciente primário, pego com pouco quantidade de droga e que, a princípio, não se trata de traficante estruturado e integrante de organização criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado e até com a imposição de penas substitutivas. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218239-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
BRUNO AUGUSTO MOREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
BRUNO AUGUSTO MOREIRA FERNANDES, ficando ele, contudo, sujeito às
medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i) comparecimento mensal
em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca
onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos
dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de
revogação do benefício. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
2
Habeas Corpus no 2218239-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juíza de Direito do Plantão da Comarca de São José dos
Campos/SP
Paciente: Bruno Augusto Moreira Fernandes
Voto 2250
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente
primário e que foi preso em flagrante na posse de 52,82g de
maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos
menos devastadores que as demais drogas, tanto é que seu
uso recreativo é regrado por diversos países mundo afora.
Ademais, a quantidade apreendida, não é suficiente para,
por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos
autos (paciente primário, pego com pouco quantidade de
droga e que, a princípio, não se trata de traficante
estruturado e integrante de organização criminosa), permitir
afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o
estabelecimento de regime prisional mais brando que o
fechado e até com a imposição de penas substitutivas.
Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com a
imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Bruno Augusto Moreira Fernandes, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juíza de Direito do Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP.
O paciente foi preso em flagrante no dia 08 de setembro
de 2020, por suposta infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo o Douto Juízo a
quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a
referida decisão carece de elementos concretos e fundamentação idônea que
justifiquem a custódia cautelar, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Ademais, argumenta que haveria ofensa ao princípio da
homogeneidade entre cautela e pena, corolário do princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi deferido às fls. 57/62.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 74/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a versão do guarda municipal Adriano e
Silva Toledo, os fatos se deram da seguinte forma (fls. 06 dos autos de origem):
“que estavam em deslocamento próximo ao UPA do
bairro Campo dos Alemães quando depararam com um indivíduo (Bruno) portando
uma sacola em mãos conversando com um suposto usuário que estava em cima de
uma motocicleta CG Titan (André). Ao perceberem a presença da viatura da GCM,
Bruno tentou se evadir correndo e, André tentou se evadir pela contra-mão, todavia,
envolveu-se com uma colisão frontal com a viatura em questão, ocasionando avarias
no veículo oficial. Imediatamente após a batida, André obteve sua tentativa de fuga
frustrada pelo depoente. E, Bruno foi perseguido pelo guarda Luiz Gustavo e também
obteve sua tentativa de evasão frustrada. Feito a abordagem nos indivíduos, André
confessou que é usuário de entorpecente e estaria na localidade para adquirir a
substância maconha para seu uso. Em relação ao Bruno, este arremessou a sacola no
interior de um bueiro antes de ser abordado. Posteriormente a abordagem, foram até
o bueiro em questão e resgataram a sacola contendo 50 porções de maconha. Por
fim, este confessou que era o responsável pelas vendas dos entorpecentes naquele
momento. Em busca pessoal, no interior de sua carteira, foi encontrado R$15,00 em
espécie. Diante ao fato, os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para esta
delegacia especializada à disposição da autoridade policial.”
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei
penal, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
4
decisão de fls. 48/51.
Confira-se:
“Muito embora se trate de indivíduo primário (f. 33),
não comprovou residência fixa ou qualquer ocupação lícita, tendo, inclusive,
informado em seu interrogatório policial, que está desempregado, não havendo como,
neste momento, conceder a liberdade. A infração apurada neste caderno é gravíssima,
revelando desde logo a periculosidade do autuado. Afinal, cuida-se de tráfico de
entorpecentes, delito que é considerado como de acentuada nocividade, recebendo da
lei tratamento bastante rigoroso, haja vista os malefícios que causa à sociedade e sua
normal ligação com outras atividades criminosas. Segundo se depreende, o autuado
possivelmente promovia a comercialização de substâncias tóxicas variadas, revelando
que buscava auferir ganhos com a atividade ilegal. A posse de considerável volume de
drogas denota envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores adotados
pela sociedade. As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições
pessoais do indiciado, notadamente a conduta social, geram fundada suspeita de que,
em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de
provas.”
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade de
drogas com ele supostamente apreendidas apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verificamos a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se
revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das
hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do
delito.
Insuficiência.
Fundamentação
inidônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
5
Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a
necessidade da medida, em face dos fundamentos
estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para
tanto a gravidade abstrata do delito, assim, sem
elementos concretos para a manutenção da prisão, de
rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS
CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP.
Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
preventiva para preservação da instrução criminal, bem
como para evitar a prática de infrações penais (TJSP;
Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000; Relator:
João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 -
Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito (a princípio
equiparado aos hediondos), há que se recordar que esta particularidade traduz apenas
vetor para verificação da adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do
CPP, mas não é apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, primário (cf. certidões de fls. 31/33), foram apreendidas 52,82 g de
maconha, entorpecente este que sabidamente tem efeitos menos devastadores que as
demais drogas, tanto é que seu uso recreativo é regrado por diversos países mundo
afora. Ademais, a quantidade apreendida, não é suficiente para, por si só e diante das
demais circunstâncias existentes nos autos (paciente primário, pego com pouco
quantidade de droga e que, a princípio, não se trata de traficante estruturado e
integrante de organização criminosa), permitir afastar o juízo de probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
6
considerável de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado e até com a
imposição de penas substitutivas.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator de risco
a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao
final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o
fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso
LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas, consistentes em: (i) comparecimento mensal em
Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde
reside por mais de oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias
de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de
revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art.
282, parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, RATIFICO a liminar de fls. 57/62 e
CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
BRUNO AUGUSTO MOREIRA FERNANDES, ficando ele, contudo, sujeito às
medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i) comparecimento mensal em
Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde
reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias
de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218239-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2250
7
revogação do benefício.
XISTO RANGEL
RELATOR